Tribunal: STF
Processo: AI 196963
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÕES DOS ÍNDICES
DA T.R. CORREÇÃO MONETÁRIA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Não há qualquer omissão a ser suprida, nem
contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão
embargado. O embargante, aliás, não lhe impugna os
fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do
recurso extraordinário indeferido na instância de origem,
bem como no Agravo improvido.
2.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, ficando condenado o embargante a pagar ao
embargado a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa (devidamente corrigido), nos termos do parágrafo único
do art. 538 do Código de Processo Civil.